Tribunal: TJMT
Processo: 1007458-44.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007458-44.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA - CPF: 042.007.441-47 (APELANTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI - CPF: 086.366.261-70 (APELANTE), THIAGO FEITOSA DA ASSUNCAO - CPF: 072.151.041-84 (APELANTE), BRUNO SOUZA DE JESUS - CPF: 038.165.921-63 (APELANTE), JHONISCLEY VIEIRA BRITO - CPF: 079.236.921-14 (APELANTE), LAIS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 701.433.541-32 (APELANTE), ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO - CPF: 042.981.271-09 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), WEDISLAYNE MENEZES SILVA - CPF: 063.997.301-98 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (APELANTE), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (APELANTE), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY - CPF: 070.886.001-02 (APELANTE), IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 048.684.321-17 (APELANTE), DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA - CPF: 860.644.601-72 (ASSISTENTE), SIDNEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 935.648.641-72 (ASSISTENTE), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE CANTARELI DE MORAES - CPF: 036.913.361-75 (ASSISTENTE), WEIDES ALEIXO DA SILVA - CPF: 862.025.961-04 (ASSISTENTE), UENDEL MARQUES DE ALENCAR - CPF: 009.933.691-03 (ASSISTENTE), RUBENS RODRIGUES DINIZ DE AGUIRRE - CPF: 031.030.981-62 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (VÍTIMA), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO - CPF: 042.981.271-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1007458-44.2020.8.11.0042

APELANTE: GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA, JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, THIAGO FEITOSA DA ASSUNCAO, BRUNO SOUZA DE JESUS, JHONISCLEY VIEIRA BRITO, LAIS OLIVEIRA DA CRUZ, WEDISLAYNE MENEZES SILVA, PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL, NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA, HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA, JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY, IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 619 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Criminal que manteve a condenação do embargante pela prática do crime de organização criminosa majorada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar suficientemente o conjunto probatório da condenação; e (ii) estabelecer se houve contradição na fundamentação da aplicação da majorante prevista no art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou detalhadamente as provas produzidas nos autos que demonstram o envolvimento do embargante com a organização criminosa Comando Vermelho.

A fundamentação da majorante do art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 foi expressamente abordada no acórdão, com base na comprovação da participação de adolescentes na facção criminosa.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida, mas apenas à correção de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades, inexistentes no caso.

O prequestionamento exige a presença de vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do CPP. 2. O fato de o acórdão concluir em sentido contrário ao interesse da parte não configura omissão ou contradição, não sendo cabível o manejo de Embargos de Declaração para fins de rejulgamento da causa. 3. O prequestionamento de teses jurídicas pressupõe a existência de vícios no julgado, não sendo admissível a oposição de embargos declaratórios apenas para esse fim.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020; TJMT, ED nº 0026216-64.2015.8.11.0042, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vice-Presidência, 28.05.2019; STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 1001284-39.2021.8.11.0024, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11.04.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1007458-44.2020.8.11.0042

APELANTE: GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA, JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, THIAGO FEITOSA DA ASSUNCAO, BRUNO SOUZA DE JESUS, JHONISCLEY VIEIRA BRITO, LAIS OLIVEIRA DA CRUZ, WEDISLAYNE MENEZES SILVA, PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL, NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA, HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA, JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY, IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal nº 1007458-44.2020.8.11.0042, que desproveu o recurso do embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime de organização criminosa majorada, à pena de 4 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão e 62 dias-multa, em regime aberto.

O embargante sustenta que o acórdão é omissão e contraditório, porquanto: a)
“o conteúdo probatório não foi robusto o suficiente para justificar a condenação”
; b)
“não houve qualquer elemento que comprovasse a participação de adolescentes ou a existência de situação que justificasse a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013”
.

Ao final,
“em razão da evidente falta de fundamentação e da necessidade de prequestionamento, requer-se que a decisão seja revista por esta Corte, para que sejam corrigidas as omissões e contradições apontadas”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1007458-44.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Esta Câmara Criminal manteve a sentença condenatória, ao identificar a responsabilidade criminal do embargante, como também a presença da majorante prevista no art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, nos termos da seguinte EMENTA:

“Quanto ao mérito, o conjunto probatório demonstra de forma robusta o envolvimento dos réus com a organização criminosa “Comando Vermelho”. As provas incluem análises de dados extraídos de aparelhos celulares, depoimentos testemunhais, documentos apreendidos e relatórios de investigação. A estrutura hierárquica e a divisão de tarefas dentro da facção foram amplamente comprovadas, sendo individualizada a participação de cada réu. (...)

A majorante prevista no art. 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, foi corretamente aplicada, considerando-se a participação de adolescentes na organização criminosa, evidenciada por vídeos, mensagens e outras provas.”

Da aferição probatória, esta Câmara Criminal reconheceu a preexistência de elementos concretos que comprovaram que o embargante integrava o Comando Vermelho, considerando: a) o vídeo datado de 17.2.2020, no qual ele aparece ao lado de outros integrantes, ostentando valores oriundos do tráfico de drogas e exaltando o Comando Vermelho com expressões típicas como, “representando a família”, “tudo dois”, “trem bala” e “não passa nada”, além de fazer gestos com os dedos simbolizando a facção criminosa; b) a ostentação de dinheiro ilícito, ao lado do corréu Guilherme Alexandre Andrade Faria, apontado como um dos principais e mais perigosos integrantes do Comando Vermelho na região de Barra do Garças; c) a fotografia na qual ele aparece fazendo o símbolo da facção criminosa, ao lado de Jhoniscley Vieira Brito, ocupante do cargo de disciplina do Comando Vermelho.

Noutro giro, também constou do acórdão que,
“quanto à majorante prevista no art. 2º, §4º, I, da Lei nº12.850/2013, restou devidamente comprovado o envolvimento de adolescentes na organização criminosa, de modo que, sem maiores delongas, não há falar em afastamento da referida causa de aumento, conforme, aliás, apontou o juiz da causa: “Verifico, ainda, a incidência da majorante descrita no Art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/13. Isto porque que restou suficientemente comprovado que ao menos três adolescentes integraram a ORCRIM.”
.

Se o acórdão atacado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, com base nas provas existentes nos autos, não há falar em omissão.

Nessa linha, a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não autoriza a interposição de embargos declaratórios.

Com efeito, verifica-se propósito de rejulgamento das matérias pelo Tribunal, a justificar o não acolhimento dos embargos.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(TJMT, ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(TJMT, ED nº 0026216-64.2015.8.11.0042, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019)

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas desta Câmara Criminal:

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(TJMT, ED nº 0015785-52.2019.8.11.0002, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal 24/03/2023)

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”
(TJMT, ED nº 1001284-39.2021.8.11.0024, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/04/2023)

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025